Tribunal: STF
Processo: ADI 2101
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-24
Data de publicação: 2000-02-24

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA LEI Nº 2.012, DE 19.10.99, DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE DAS INFRAÇÕES ÀS LEIS DE TRÂNSITO RELATIVAS À
NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA E AO USO DE TELEFONE CELULAR.
1. É da competência privativa da União legislar sobre
trânsito (Constituição, artigo 22, XI).
2. Os Estados só podem legislar sobre questões
específicas de trânsito quando autorizados por lei complementar
(Constituição, artigo 22, parágrafo único). Precedentes.
3. Presença da relevância da argüição de
inconstitucionalidade e da conveniência da suspensão das normas
impugnadas.
4. Medida cautelar deferida para suspender, com efeito ex
nunc, a eficácia da Lei impugnada, até o julgamento final da ação,
por aparente vício de inconstitucionalidade formal decorrente da
invasão da competência exclusiva da União para legislar sobre
trânsito, como dispõe o artigo 22, XI, da Constituição.